Tribunal: TJSP
Processo: 0014677-76.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*COBRANÇA – Cheque – Declaração de prescrição - Improcedência - Inconformismo – Incidência do prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê como cinco anos o prazo para ação decorrente de obrigações de cunho pessoal – Interrupção da prescrição pelo protesto e só pode ser reconhecida por uma só vez – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição afastada –

Ementa:
*COBRANÇA – Cheque – Declaração de prescrição - Improcedência - Inconformismo – Incidência do prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê como cinco anos o prazo para ação decorrente de obrigações de cunho pessoal – Interrupção da prescrição pelo protesto e só pode ser reconhecida por uma só vez – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição afastada – Título que se mostra apto a embasar a ação – Ação que deve ser julgada procedente – Sentença reformada – Recurso provido.*